Tribunal: CARF
Processo: 10980.918035/2021-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.918035/2021-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.422 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 18/04/2019
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
PROBANDI DO RECORRENTE.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos mínimos de
liquidez e certeza.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
107-022.801
–
15a
TURMA/DRJ07, Sessão de 23 de março de 2023 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.918035/2021-05
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918035/2021-05

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Versa o presente processo sobre declaração de compensação (DCOMP), cujo Despacho
Decisório foi reproduzido parcialmente abaixo:

Por meio de Despacho Decisório, do qual o interessado tomou ciência em 06/01/2022,
não foi homologada a compensação declarada, em razão da inexistência de crédito.
Irresignado, o interessado interpôs, em 04/02/2022, manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, o seguinte:
. que, em março de 2019, ocorreu um pagamento indevido de IRRF incidente sobre PLR
sob o código de receita 3562, no valor de 122.580,74.
. que a DCTF original, transmitida em 23 de maio de 2019, não continha débito
relacionado a este pagamento, razão pela qual, em 12/09/2019, transmitiu a DCOMP
15916.17212.120919.1.3.04-0064 objeto do despacho decisório ora contestado. À
DCTF original seguiu-se uma declaração retificadora que, entregue em 19/06/2019
também não continha débito relacionado a este pagamento.
. que, ocorre que, por um equívoco na digitação das DCTFs da ora requerente, a partir
da segunda DCTF retificadora, entregue em 07/11/2020, seguida pela terceira
retificadora, entregue em 04/02/2021 o pagamento foi relacionado a um débito
inexistente.
. que a ora requerente, cientificada do equívoco, promoveu a retificação através de
DCTF transmitida em 02/02/2022 eliminando o débito e o relacionamento do DARF
objeto da DCOMP 15916.17212.120919.1.3.04-0064.
. que a verdade material rege o processo e o procedimento administrativos.
. que a verdade material que emerge da documentação acostada a esta Manifestação de
Inconformidade é que, a despeito da transmissão de DCTF retificadora,
equivocadamente relacionando o pagamento a débito, este inexiste.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918035/2021-05

. que a COSIT, por meio do Parecer Normativo 8/2014 e em consonância com o
determinado no artigo 149 do CTN admitiu, expressamente a possibilidade de revisão
de ofício de despacho decisório.
. que a COSIT, por meio do Parecer Normativo 2/2015, admitiu expressamente a
possibilidade de retificação da DCTF mesmo para constituição do crédito compensado
via DCOMP, mesmo após a emissão do despacho decisório que negou a homologação
da compensação estabelecendo, inclusive, a possibilidade de revisão de ofício do
despacho decisório em caso de retificação realizada após o encerramento do prazo legal
para a apresentação da manifestação de inconformidade.
. que, caso não seja o entendimento destes julgadores de reformar o despacho decisório
mencionado requer-se, alternativamente, que o processo em epígrafe seja baixado em
diligência para que, através da análise da DIRF correspondente e de demais documentos
disponíveis, comprove-se a inexistência do débito declarado e a procedência da
compensação proposta por meio da DCOMP 15916.17212.120919.1.3.04-0064.
A 15a TURMA/DRJ07 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes termos:
(...)
Da diligência
A diligência requerida pelo interessado deve ser indeferida por 2 (dois) motivos:
1o) Como o interessado não formulou quesitos, o pedido de diligência não preencheu os
requisitos formais previstos no art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/1972, com redação
dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993.
2o) A realização de diligência é desnecessária e prescindível, pois bastaria que o
interessado juntasse, aos autos, a documentação comprobatória que suportasse suas
alegações, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Sendo assim, indefiro a realização de diligência pleiteada, com fulcro no disposto no art.
18 do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993.
Do mérito
(...)
Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito
pago indevidamente.
Analisando os autos, verifica-se que o Despacho Decisório foi proferido em 05/01/2022,
cuja ciência do interessado ocorreu em 06/01/2022. Ou seja, até esta data, pelo fato de a
DCTF retificadora só ter sido entregue pelo interessado em 02/02/2022, existia um
débito de IRRF de R$ 122.580,74 declarado em DCTF. Aliás, cabe acrescentar que tal
débito estava confessado, já que declaração de débito em DCTF é confissão de dívida.
Portanto, o Despacho Decisório foi proferido corretamente, já que o crédito originado
do Darf, no valor de R$ 122.580,74 estava integralmente utilizado com o débito
confessado em DCTF. Portanto, não havia crédito disponível para a compensação
efetuada pelo interessado.
Com relação à declaração retificadora, entendo que não deva produzir efeitos legais, já
que foi apresentada extemporaneamente. Isto porque foi protocolizada posteriormente à
data da ciência do Despacho Decisório, o que vai de encontro ao art. 9o, § 2o, inciso II,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918035/2021-05

da Instrução Normativa da RFB no 1.110/2010, de 24 de dezembro de 2010, a seguir
reproduzido:
(...)
Salienta-se, ainda, que esta vedação está contida, também, no art. 9o, § 2o, inciso II, da
IN RFB no 1.599/2015.
Do exposto, constata-se que a retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver
por objeto alterar débito em relação ao qual a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre
o início de procedimento fiscal.
O procedimento fiscal, segundo consta no art. 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/1972,
tem início com “o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto.” O primeiro ato
de ofício cientificando o sujeito passivo de que não restaria crédito disponível para
compensação do débito informado na DCOMP e, por conseguinte, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado e não-homologando a compensação declarada, e intimando-o
a efetuar o pagamento do débito indevidamente compensado, foi o Despacho Decisório.
Portanto a apresentação da DCTF retificadora, em 02/02/2022, após a ciência do
interessado do Despacho Decisório, em 06/01/2022, não pode produzir efeitos jurídicos,
tendo em vista o disposto no referido dispositivo legal acima transcrito.
Por outro lado, não se desconhece que, em razão do princípio da verdade material, se
forem apresentados documentos hábeis que comprovem ter havido equívoco na
informação constante da DCTF (erro formal), tal fato não pode ser ignorado. A verdade
material deve prevalecer. Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus de produção é
do interessado (art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil – CPC – Lei o
13.105/2015).
Aliás, é exatamente o que consta no PN 02/2015 da COSIT, quando diz expressamente
que, quando o sujeito passivo esteja impedido de retificar a DCTF, em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, exatamente o caso dos autos
como antes explicado, nada impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios.
Aos fatos.
Consultando os sistemas da Receita Federal, verifica-se que o interessado apresentou,
para o período de 03/2019, 8 (oito) DCTFs, inclusive algumas outras DCTFs após a
DCTF retificadora de 02/02/2022 informada na manifestação de inconformidade. Ou
seja, isso, por si só, já traz enorme incerteza sobre a existência ou não do débito que
afirma inexistir.
E mais, não foi comprovada a suposta inexistência do débito, ao qual o DARF está
vinculado, já que não foi juntada documentação contábil com esse intuito. Noutro giro,
deveria ter sido apresentada documentação referente à respectiva conta contábil (IRRF
incidente sobre PLR), na qual o referido débito, se existisse, estaria contabilizado. A
prova, portanto, seria efetuada por via indireta. Ou seja, se não foi contabilizado na
ECD apresentada, seria porque, em tese, não existiria.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para negar provimento à
manifestação de inconformidade, e não reconhecer o direito creditório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918035/2021-05

(...)3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
O débito mencionado na PER/DCOMP 15916.17212.120919.1.3.04-0064, que não fora
homologado e é objeto de exigência no presente processo, não merece prosperar.
O montante de R$ 122.580,74 (cento e vinte e dois mil quinhentos e oitenta reais e
setenta e quatro centavos) foi objeto de recolhimento indevido pela empresa na data de
18/04/2019, sendo incontroverso esse pagamento e também o saldo negativo de IRPJ
por ela apurado no ano de 2019. Também apresentada nos autos a DCTF transmitida
pela empresa em 02/02/2022, a qual eliminou o "débito" e o relacionamento dele com o
DARF (código de receita 3562) objeto da supracitada DCOMP.
Com efeito, a ora Recorrente cumpriu os deveres instrumentais que lhe competem, não
podendo o acórdão recorrido basear-se no argumento vago de que a empresa "teria
apresentado diversas DCTFs retificadoras para o mesmo período de apuração", para
simplesmente concluir pela improcedência da defesa administrativa apresentada no
processo.
Fato é que a não homologação da DCOMP jamais poderá acarretar a cobrança
automática de débito tributário inexistente. Ou seja, a imposição de suposto débito, feita
no Despacho Decisório que foi mantido no r. acórdão recorrido, além de atentar contra o
princípio da verdade material, enseja cobrança de tributo indevido e ofensa aos
princípios da capacidade contributiva e da vedação ao enriquecimento ilícito por parte
da esfera de governo.
Com vistas à prevalência da verdade material, o que se pretende, no presente litígio, é
evitar os efeitos automáticos e imediatos da não homologação das DCOMP, vez que a
"confissão de dívida" mencionada no artigo 74, § 6o, da Lei Federal n° 9.430/1996
refere-se a uma presunção "júris tantum", a qual admite prova em contrário. E no caso
em tela o débito original (compensável) foi eliminado na DCTF retificadora apresentada
em 02/02/2022, de maneira que a ora Recorrente cumpriu com os deveres instrumentais
previstos na legislação, como exposto antes.
Temos então situação na qual o débito "confessado" inexiste, o que não autoriza
cobrança do mesmo valor, ainda que esteja constando no pedido de compensação não
homologada.
Assim, não há como se promover a cobrança de "débito" que não fora
apurado/confessado em DCTF, considerando os efeitos da declaração retificadora
apresentada pela Recorrente.
Some-se a isso o fato de que somente se considera "confissão de dívida", suficiente para
a constituição do débito, a apresentação de DCTF que é desacompanhada do pagamento
do tributo, ou seja, quando simplesmente se aponta um saldo devedor, o que não ocorre
no presente feito, pois aqui temos o pagamento indevido do tributo e a atual não
correlação com débito em DCTF, haja vista a retificadora transmitida em 02/02/2022.
A posição da jurisprudência firme do Tribunal Regional Federal da Quarta Região não
destoa, como se vê nestes precedentes:
Em resumo, não há razão para a manutenção de lançamento de débito nem para a
imposição de sanções no caso em tela.
(...)
Outro motivo pelo qual a r. decisão recorrida merece reforma se dá pelo fato de que os
julgadores de primeiro grau ignoraram o fato de que o artigo 149, inciso VIII, do
Código Tributário Nacional autoriza a revisão de ofício quanto a fatos não conhecidos
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918035/2021-05

ou não provados quando do lançamento (no caso, a situação desconhecida foi a
informação registrada na DCTF retificadora). Diz assim o dispositivo em comento:
"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos: (...) VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento anterior;"
Mesmo ciente dessa circunstância, pois alertada em sede de manifestação de
inconformidade, o r. acórdão recorrido simplesmente deixou de lado os argumentos
trazidos pela ora Recorrente, o que culminou no não exame da matéria.
Reparem, eminentes Conselheiros: a utilidade da manifestação de inconformidade e do
presente recurso afigura-se inquestionável. Busca-se aqui a revisão de lançamento para
que, em cumprimento ao dever de ofício dos agentes administrativos, seja impedida a
cobrança indevida dos valores mencionados no Despacho Decisório.
É sabido que a apresentação de manifestação de inconformidade e recurso voluntário
suspendem a exigibilidade do suposto débito tributário, a teor do artigo 74, § 11, da Lei
Federal n° 9.430/1996 combinado com o artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional. E em caso de êxito na defesa, a Administração Pública, por seus órgãos - seja
os competentes para o exame de litígios de natureza tributária, como a DRJ ou o próprio
CARF, seja os incumbidos da análise do procedimento de compensação e cobrança de
tributos, como é o caso da DRF - tem plenas condições de comunicar-se internamente
para, em nome do princípio da verdade material, cancelar o procedimento automático de
cobrança indevida de tributos que já foram pagos.
Dito de outro modo, se a cobrança da exação depende do resultado da discussão travada
no processo administrativo, nada impede que, uma vez reconhecida a inviabilidade da
exigência, seja comunicada a DRF ou outro órgão administrativo, para que adote as
providências cabíveis.
Trata-se de rito que vai ao encontro do que prevê o Parecer Normativo Cosit n° 02/2015
(publicado no DOU de I o de novembro de 2015, seção 1, pág. 12), o qual reconhece a
possibilidade de o contribuinte retificar a DCTF após a emissão do despacho decisório
que nega homologação de compensação e admite, em situações desse jaez, a revisão de
ofício do Despacho Decisório:
(...)
O modo como a decisão de primeiro grau conduziu o exame do presente litígio deixa a
Recorrente com o sentimento amargo de abreviação de seu direito de defesa, sendo
oportuno lembrar que a legislação garante ao contribuinte valer-se do processo
administrativo para impedir a cobrança de débito inexistente. Nesse sentido, temos o
seguinte precedente jurisprudencial:
3. DOS PEDIDOS
Como corolário do que se expôs, e por tudo mais que será suprido por Vossas
Senhorias, a ora Recorrente respeitosamente REQUER seja conhecido e dado
provimento ao presente Recurso Voluntário, com a consequente reforma do r. Acórdão
n° 107-022.801, proferido pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 07, sendo canceladas as exigências e sanções aplicadas em razão da
não homologação da compensação exarada no processo em epígrafe.
É relatório.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918035/2021-05

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata do suposto crédito inserto no PER/DCOMP de no
15916.17212.120919.1.3.04-0064, que, segundo o relatório, foi gerada com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a pagamento indevido ou a maior no valor de R$
122.580,74 (cento e vinte e dois mil quinhentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), na
data de 18/04/20, o que seria incontroverso o referido pagamento e também o saldo negativo de
IRPJ apurado pela recorrente no ano de 2019.
Pontuou a recorrente que também haveria apresentado nos autos a DCTF
transmitida pela empresa em 02/02/2022, a qual eliminou o "débito" e o relacionamento dele
com o DARF (código de receita 3562) objeto da supracitada DCOMP.
A DRJ denegou o reconhecimento do crédito em razão da ausência de
comprovação específica do crédito vindicado, bem como pelo fato de que da análise das DCTFs
originais e retificadoras não foi possível identificar o pagamento indevido ou a maior, transcrevo
excertos do Acórdão para melhor entendimento:
(...)
Do mérito
(...)
Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito
pago indevidamente.
Analisando os autos, verifica-se que o Despacho Decisório foi proferido em 05/01/2022,
cuja ciência do interessado ocorreu em 06/01/2022. Ou seja, até esta data, pelo fato de a
DCTF retificadora só ter sido entregue pelo interessado em 02/02/2022, existia um
débito de IRRF de R$ 122.580,74 declarado em DCTF. Aliás, cabe acrescentar que tal
débito estava confessado, já que declaração de débito em DCTF é confissão de dívida.
Portanto, o Despacho Decisório foi proferido corretamente, já que o crédito originado
do Darf, no valor de R$ 122.580,74 estava integralmente utilizado com o débito
confessado em DCTF. Portanto, não havia crédito disponível para a compensação
efetuada pelo interessado.
Com relação à declaração retificadora, entendo que não deva produzir efeitos legais, já
que foi apresentada extemporaneamente. Isto porque foi protocolizada posteriormente à
data da ciência do Despacho Decisório, o que vai de encontro ao art. 9o, § 2o, inciso II,
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918035/2021-05

da Instrução Normativa da RFB no 1.110/2010, de 24 de dezembro de 2010, a seguir
reproduzido:
(...)
Salienta-se, ainda, que esta vedação está contida, também, no art. 9o, § 2o, inciso II, da
IN RFB no 1.599/2015.
Do exposto, constata-se que a retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver
por objeto alterar débito em relação ao qual a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre
o início de procedimento fiscal.
(...)Portanto a apresentação da DCTF retificadora, em 02/02/2022, após a ciência do
interessado do Despacho Decisório, em 06/01/2022, não pode produzir efeitos jurídicos,
tendo em vista o disposto no referido dispositivo legal acima transcrito.
Por outro lado, não se desconhece que, em razão do princípio da verdade material, se
forem apresentados documentos hábeis que comprovem ter havido equívoco na
informação constante da DCTF (erro formal), tal fato não pode ser ignorado. A verdade
material deve prevalecer. Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus de produção é
do interessado (art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil – CPC – Lei o
13.105/2015).
Aliás, é exatamente o que consta no PN 02/2015 da COSIT, quando diz expressamente
que, quando o sujeito passivo esteja impedido de retificar a DCTF, em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, exatamente o caso dos autos
como antes explicado, nada impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios.
Aos fatos.
Consultando os sistemas da Receita Federal, verifica-se que o interessado apresentou,
para o período de 03/2019, 8 (oito) DCTFs, inclusive algumas outras DCTFs após a
DCTF retificadora de 02/02/2022 informada na manifestação de inconformidade. Ou
seja, isso, por si só, já traz enorme incerteza sobre a existência ou não do débito que
afirma inexistir.
E mais, não foi comprovada a suposta inexistência do débito, ao qual o DARF está
vinculado, já que não foi juntada documentação contábil com esse intuito. Noutro giro,
deveria ter sido apresentada documentação referente à respectiva conta contábil (IRRF
incidente sobre PLR), na qual o referido débito, se existisse, estaria contabilizado. A
prova, portanto, seria efetuada por via indireta. Ou seja, se não foi contabilizado na
ECD apresentada, seria porque, em tese, não existiria.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para negar provimento à
manifestação de inconformidade, e não reconhecer o direito creditório.

O contribuinte, por sua vez, apresentou o Recurso Voluntário pugnando pelo seu
provimento.
Assim, após analisar os fundamentos do Recurso Voluntário e cotejar as provas
insertas nos autos entendo que o Acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade, isso
porque de fato não restou comprovado a origem do pagamento indevido ou a maior, sobretudo
após diversas retificações das DCTFs, portanto não se sabe de onde se originaria tal excesso de
pagamento, portanto, caberia ao contribuinte fazer a prova do seu crédito.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918035/2021-05

Apesar do recorrente afirmar que a origem do pagamento a maior seria referente a
redução de débitos fazendo nascer o pagamento indevido, é fato que apenas a retificação da
DCTFs não é suficiente para a demonstração do crédito, uma vez que é preciso que o direito
creditório seja comprovado com todos os documentos contábeis e fiscais hábeis e idôneos (livro
razão completo, escrituração contábil, livro diário), além do contribuinte trazer uma relação de
causa e efeito por meio de uma correlação daquilo que alega com as provas juntadas aos autos.
No entanto, no caso em apreço, apesar de serem consideradas legitimas as
retificações de DCTFs, resta claro que no presente processo, a impossibilidade de reconhecer o
direito creditório pleiteado reside no fato de não ficar demonstrado ao longo do processo a
origem do pagamento indevido ou a maior.
Ressalte-se ainda, que a jurisprudência administrativa, amparada, até mesmo, no
entendimento da Administração Tributária, firmou-se no sentido da possibilidade de retificação
de declarações para a comprovação de direito creditório, inclusive após a ciência de Despacho
Decisório.
Neste sentido, o teor do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, cujos trechos
relevantes da ementa se transcreve:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918035/2021-05

Outrossim, a jurisprudência do CARF, também, já se firmou no sentido de que a
mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para atestar a existência de direito
creditório, sendo imprescindível a apresentação, por parte do contribuinte, das provas da
existência dos erros alegados. Neste sentido, a Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Finalmente, em se tratando a discussão travada no presente processo acerca da
comprovação da existência de pagamento indevido ou a maior pleiteado no no PER/DCOMP de
no 15916.17212.120919.1.3.04-0064 no valor de 122.580,74, apurado em 18/04/20 que
eventualmente ensejaria o direito creditório requerido, este não restou demonstrado estando,
portanto, ausente os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN, razão pela
qual a decisão a quo deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 298
DF CARF MF
Original